Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. A condenação pendente de trânsito em julgado não pode ser utilizada para efeito de reconhecimento da agravante da reincidência. Diante do redimensionamento da pena e do afastamento da reincidência, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser alterado para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.